Tribunal: STF
Processo: AI 311120
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À

CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA.
              I. - O presente agravo é manifestamente infundado, uma
 vez
que inocorrem, no caso, os pressupostos do recurso extraordinário.
Não há questão constitucional a ser decidida.
              II. - Caso em que deve ser o agravante condenado ao
pagamento de multa: C.P.C., art. 557, § 2º, redação da Lei 9.756/98.
              III. - Agravo não provido.